Tribunal: TJMT
Processo: 1025723-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025723-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR - CPF: 016.363.147-67 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – PAD – DEMISSÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CONCESSÃO – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há previsão legal para que o Pedido de Reconsideração seja recebido no efeito suspensivo, ficando a cargo da autoridade administrativa, responsável por sua análise, concedê-lo ou não.

A atuação do Poder Judiciário não adentra na esfera do mérito administrativo, tão-somente naquela de análise da legalidade ou não do ato atacado.

O não preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pleito liminar, na ação mandamental, implica a não concessão do pleito liminar.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RE L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Alfredo Menezes de Mattos Júnior,
contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada no Mandado de Segurança impetrado contra o ato, indigitado coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, que não concedeu efeito suspensivo ao seu Pedido de Reconsideração interposto contra a decisão que lhe aplicou a pena de demissão do serviço público.

Inconformado, reitera os argumentos expostos na petição inicial do
Writ
, e pugna para que seja reconhecida como ilegal e abusiva a conduta do Governador de receber o seu pedido de reconsideração e o do servidor André Neves Fantoni apenas no efeito devolutivo, ao passo que recebera o do outro servidor, Farley Coelho Moutinho, no duplo efeito.

Aduz que a impetração do Remédio Constitucional se fundamenta no direito de o Agravante receber tratamento isonômico ao dispensado ao outro apenado no Processo Administrativo Disciplinar n. 338897/2017/CGE-COR/SEFAZ, sob a alegação de ofensa ao artigo 5.o, LV, da Constituição da República.

Assevera, ainda, que a Constituição do Estado de Mato Grosso assegura a plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos e a Lei Complementar Estadual n. 207/2004 garante ao servidor público estadual, submetido a processo administrativo disciplinar, a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com utilização dos meios e recursos admitidos em direito, além da reconsideração da decisão prolatada em processo administrativo e recurso posterior ao indeferimento do pedido de reconsideração.

Alega que a decisão recorrida deixou de observar que o Governador recebeu no duplo efeito o pedido de reconsideração de apenas um apenado, afastando o efeito suspensivo do pleito do Agravante e do servidor André Neves Fantoni, o que, segundo sustenta, desrespeita o Princípio da Isonomia, circunstância esta que demonstra o
fumus boni iuris
.

Ademais, defende que a não concessão de efeito suspensivo ao pedido de reconsideração do Agravante, permite sua prematura exclusão da folha de pagamento, o que demonstra o
periculum in mora,
por colocar em risco seu sustento e de sua família.

Reafirma que os requisitos para a concessão da liminar foram preenchidos e requer a reforma do
decisum
agravado.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, págs. 01/16 (id. 165820696).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno,
interposto por Alfredo Menezes de Mattos Júnior contra a decisão, por mim proferida, na qual indeferi o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança, por ele impetrado, contra o ato do Governador do Estado de Mato Grosso.

Ao decidir o pedido liminar deduzido na ação mandamental, assim consignei:

“[...] Para a concessão da liminar, conforme prevê a Lei do Mandado de Segurança, devem estar presentes dois requisitos, quais sejam a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante, se dito direito somente vier a ser considerado na decisão de mérito (Lei n. 12.016/2009, artigo 7
o
, III).

Depreende-se dos autos que ao Impetrante foi imposta a sanção de demissão, após o julgamento do PAD 338897/2017, publicado no Diário Oficial, em 14 de junho de 2022 (id. n. 153595173).

Verifica-se, outrossim, que o aludido PAD oportunizou a ampla defesa e o contraditório ao Autor, de modo que, em princípio, não há falar em ilegalidade do ato administrativo, que, aparentemente, foi conduzido à luz dos princípios constitucionais.

Merece destaque, também, que a demissão de servidor é ato fundado, em tese, no interesse público, observado o devido Processo Disciplinar, e, ainda, a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, que somente pode ser afastada quando evidenciada alguma ilegalidade na condução do processo administrativo.

No que se refere à concessão de efeito suspensivo ao Recurso Administrativo, ou Pedido de Reconsideração apresentado, com a finalidade de sobrestar a decisão que ensejou à demissão do Impetrante, ao fundamento de que antes de transitado em julgado o PAD, com a análise e julgamento dos recursos, não se poderia aplicar a pena de demissão, tenho que, a princípio, a liminar não deve ser concedida.

Veja-se que o artigo 136 da Lei Complementar n. 04/1990, que disciplina o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, preceitua, expressamente, que, ao recurso administrativo apresentado, poderá ser conferido efeito suspensivo.

A respeito dos efeitos dos recursos, Maria Sylvia Zanella Di Pietro afirma:

“Eles podem ter efeito suspensivo ou devolutivo; este último é o efeito normal de todos os recursos, independendo de norma legal; ele devolve o exame da matéria à autoridade competente para decidir. O efeito suspensivo, como o próprio nome diz, suspende os efeitos do ato até a decisão do recurso; ele só existe quando a lei o preveja expressamente. Por outras palavras, no silêncio da lei, o recurso tem apenas efeito devolutivo”

Assim, a regra do artigo 117, da Lei Complementar n. 207/2004, que dispõe acerca do Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, consigna que:

Art. 117. O recurso será recebido com efeito devolutivo. Parágrafo único. O recurso poderá ser admitido, com efeito suspensivo para evitar possíveis lesões ao direito do recorrente ou para salvaguardar interesses superiores da Administração.

Dessa feita, compete à autoridade administrativa atribuir, ou não, efeito suspensivo ao pedido de reconsideração da pena de demissão protocolizado pelo Impetrante, cujo mérito não pode ser sindicado pelo Judiciário.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÁTICA DAS INFRAÇÕES DO ARTIGO 116, INCISOS I, II E III, ART. 132, INC. IV E ART. 127, INC. III DA LEI N. 8112/90, COMBINADO AINDA COM O ARTIGO 136 E 137, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 8.112/90. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA ANTE A AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO OU RECONSIDERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESIDENTE DA COMISSÃO QUE NÃO DETÉM "NÍVEL SUPERIOR". INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PENALIDADE DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A RECEBER PENALIDADE DIVERSA DA APLICADA.

1. No processo administrativo disciplinar, ‘não sendo concedido efeito suspensivo ao recurso administrativo ou ao pedido de reconsideração, não há irregularidade na aplicação da pena de demissão imposta após regular processo administrativo disciplinar’ (RMS 17.839/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima DJ 13/03/2006). 2. Consoante dispõe o art. 149 da Lei 8.112/1990, somente se exige que o Presidente da Comissão Processante seja ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. 3. Segurança denegada.” (MS 21.120/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 01/03/2018).

Nessa quadra, ainda que o pedido de reconsideração seja recebido como recurso administrativo, não compete ao Judiciário exercer a função de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, a existência de circunstância excepcional a autorizar o deferimento de efeito suspensivo.

Com efeito, analisando a questão de fundo, em juízo de cognição sumária, tenho que o caso vertente não comporta a concessão da medida liminar, porquanto o fato de não ter sido atribuído ao pedido de reconsideração protocolado o almejado efeito suspensivo, a princípio, não constitui violação a direito líquido e certo, notadamente quando a documentação que instrui o
mandamus
não comprova a existência de ilegalidades e vícios no PAD, que culminou com a punição de demissão imposta ao Impetrante.

Nessa senda, penso que os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar não foram preenchidos.

Forte nessas razões, sem prejuízo de melhor análise da questão no momento do julgamento de mérito,
NÃO CONCEDO
a liminar postulada.”

Apesar de o Agravante sustentar que houve desrespeito ao Princípio Constitucional da Isonomia, certo é que, como mencionado na decisão recorrida, não há previsão legal para que o Pedido de Reconsideração seja recebido no efeito suspensivo, ficando a cargo da autoridade administrativa, responsável por sua análise, concedê-lo ou não.

Nesse sentido de ausência de previsão legal para concessão de efeito suspensivo ao Pedido de Reconsideração, esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo já se manifestou, inclusive, destacando que a atuação do Poder Judiciário não adentra na esfera do mérito administrativo, tão-somente naquela de análise da legalidade ou não do ato atacado.

Veja-se:

MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO -
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO - PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- SEGURANÇA DENEGADA.

Não há previsão de atribuição de efeito suspensivo ao pedido de reconsideração, nos termos dos artigos 111, 112, 113 e 117 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 207, de 29 de dezembro de 2004, e, ainda que este seja recebido como recurso administrativo, não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, a existência de circunstância excepcional a autorizar o deferimento da suspensão pretendida. (TJMT 10087251720198110000. Órgão Julgador: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. Relatora: Des.a Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 05/11/2020. Publicação: 10/12/2020).

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria, todos embasados naquele já esboçado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA O INDEFERIMENTO DA LIMINAR. PROFESSOR DA REDE DE ENSINO PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE, PARECER DA CONSULTORIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, PARECER DA CONSULTORIA JURÍDICA DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E DESPACHO DA CONSULTORIA JURÍDICA DA CASA CIVIL, ACOLHIDOS PELO GOVERNADOR DO ESTADO. PENA DE DEMISSÃO APLICADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO APÓS A EXECUÇÃO DA PENALIDADE. DESNECESSIDADE, ADEMAIS, DE SE AGUARDAR O JULGAMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, QUE NÃO TEM EFEITO SUSPENSIVO PREVISTO EM LEI, PARA A APLICAÇÃO DA PENA IMPOSTA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. "Em geral os recursos administrativos só detêm o efeito devolutivo [...],
sendo juízo da autoridade recebê-lo no suspensivo",
decorrendo daí a "desnecessidade de se aguardar o desfecho do recurso para a execução da penalidade imposta após regular procedimento administrativo"
(STJ - MS 8.890/DF, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca).
(TJSC. MSCIV 50549843420228240000. Órgão Julgador: Grupo de Câmaras de Direito Público. Relator: Jaime Ramos. Julgamento: 26/04/2023). Negritei.

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. MÉRITO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRÁDITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ASSÉDIO SEXUAL. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I - Trata-se de recurso de apelação com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO ONOFRE SOUZA MENEZES contra sentença que denegou a segurança. Pugna que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto perante a UFPA em trâmite no CONSAD. II - A alegação de violação do contraditório e ampla defesa em relação à colheita do depoimento anônimo junto a Ouvidoria da Universidade não merece prosperar. Verifica-se que o referido depoimento sequer foi utilizado para motivar o Parecer da Procuradoria Federal, que opinou pela penalidade máxima de demissão do servidor. Este, ao contrário, foi apoiado com base em prova testemunhal. III - Apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não é o caso dos autos. IV - O mandado de segurança constitui ação de índole mandamental, de rito especial, com objetivo de proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, em razão de ato coator de autoridade pública, devendo a prova ser pré-constituída.
A via eleita é limitada à análise de legalidade/legitimidade de determinando ato. Dessa forma, a estreita via mandamental não se presta a analisar a justiça da decisão.
Não cabe análise da existência ou não de provas para a condenação em via administrativa. V - Quanto a penalidade aplicada ao servidor, ora apelante, o debate sobre eventual injustiça na sanção administrativa é tema que escapa ao exame estreito do mandado de segurança. ( MS n. 20.963/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 26/8/2020, DJe de 8/9/2020.)
VI - Entende-se que a atribuição de efeito suspensivo a recurso administrativo cabe à autoridade competente para julgamento do referido recurso, não podendo este juízo adentrar no mérito administrativo. (AgRg no RMS n. 32.778/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 10/11/2015.)
VII - Sem honorários advocatícios (Lei no 12.016/2009, art. 25). VIII Apelação improvida. (TRF-1. RAC: 10037708920194013900. Órgão Julgador: 1a Turma. Relator: Desembargador Federal Morais da Rocha. Julgamento: 31/08/2022. Publicação: 31/08/2022). Negritei.

Em que pese às alegações do Agravante, entendo que o presente Agravo Interno deve ser desprovido, porque ausente um dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, qual seja, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial.

Além disso, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo capaz de alterar a convicção anterior
,
o que implica na manutenção da decisão recorrida e, de consequência, no desprovimento do presente Recurso.

Forte nesses argumentos,
Nego provimento
ao Recurso de Agravo Interno, interposto por
Alfredo Menezes de Mattos Júnior
, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023